Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBJETO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAUSA DE PEDIR. FATO JURÍDICO. ATO ILÍCITO. ABANDONO AFETIVO DO FILHO PELO PAI. PRESCRIÇÃO. JUÍZO A QUO. RECONHECIMENTO. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXERCÍCIO TARDIO DA PRETENSÃO. ATO ILÍCITO. ABANDONO MATERIAL E EMOCIONAL. ABANDONO AFETIVO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS EMOCIONAIS. TESE DE IMPRESCRITIBILIDADE. INADMISSÍVEL. ORDENAMENTO JURÍDICO. REGRA. PRESCRITIBILIDADE. DIREITO DE CUNHO ECONÔMICO. EXCEÇÃO. PRESCRITIBILIDADE. HIPÓTESE DE PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA PATERNIDADE. SITUAÇÃO FILIAL. REFERÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA EM INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. COLAÇÃO DE LAUDO DE EXAME DE DNA. HIPÓTESE DOS AUTOS. EXERCÍCIO TARDIO DA PRETENSÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA LIDE. ADEQUAÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA PAZ SOCIAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. INAPLICABILIDADE. OBITER DICTUM. APLICAÇÃO. PRETENSÃO AINDA ASSIM PRESCRITA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na extinção de sua exigibilidade se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), donde seu não exercitamento no tempo adequado, mormente quando não sobeja hipótese obstativa, suspensiva ou interruptiva do fluxo temporal, enseja o pronunciamento da perda da exigibilidade da pretensão deduzida.
2. A prescrição tem sua gênese na vedação ao prestígio da inércia e como objetivo teleológico prestigiar a segurança jurídica e a estabilidade das relações intersubjetivas e a paz social, prevenindo que situações de fato que irradiam efeitos jurídicos se perpetuem sem solução segundo a posição inerte do titular do direito, daí porque a regra no sistema jurídico é a prescritibilidade, sendo a imprescritibilidade regra de exceção, somente se aplicando nas hipóteses expressamente contempladas pelo legislador mediante ponderação da relevância e natureza do direito tutelado.
3. O ordenamento jurídico adota a prescritibilidade das pretensões como regra, soando que, apenas em caráter excepcional e em hipóteses taxativamente enunciadas, a exigibilidade de determinado direito não será fulminada pelo decorrer do tempo, razão pela qual, diante da eventual dedução de uma pretensão específica perante o órgão judicante, constatado que o direito perseguido fora fulminado pelo passar do tempo, ressoa lídimo o acolhimento da exceção substancial que se lhe fora oposta, pois, não se amoldando às hipóteses excepcionais de postulações imprescritíveis, e tratando-se de perseguição de direito de cunho eminentemente patrimonial, está efetivamente sujeito ao decaimento pela prescrição.
4. Defronte ação indenizatória arrimada em alegação de que o genitor da parte autora teria lhe causado danos no plano patrimonial e extrapatrimonial (direitos da personalidade), a reclamar a devida compensação a título de reparação civil, descerrando pretensão de natureza exclusivamente patrimonial, deve ser aplicada, quanto à hipótese de incidência dos efeitos da prescrição, a regra enunciada pelo artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, que enuncia o prazo de 3 (três) anos para exercício de pretensão de reparação civil, cujo termo inicial será o efetivo e inquestionável reconhecimento do estado de paternidade biológica.
5. Sendo prescritível a pretensão indenizatória arrimada em abandono material e afetivo movimentada pelo filho em face do pai, o termo inicial do prazo prescricional, segundo a teoria da actio nata incorporada pelo legislador civil (art. 189), é a data em que a paternidade resta consolidada mediante reconhecimento, pelo genitor, ou declaração judicial, salvo a hipótese em que esse fato jurídico ocorrera quando vigente o poder familiar, quando, então, será o termo postergado para o advento da maioridade do descendente, pois não corre a prescrição contra o incapaz nem em favor do ascendente que detém o poder familiar (CC, art. 197, II).
6. Aferido que o objeto da pretensão condenatória deduzida pelo autor estava, no momento do aviamento da ação indenizatória por danos morais e materiais, acobertada pelos efeitos da prescrição, pois movimentada a pretensão após o implementado do prazo trienal incidente na espécie, cujo termo é o momento em que fora constatada a inequívoca ciência do estado de filiação, seja pelo trânsito em julgado em ação de investigação de paternidade ou pela colação de laudo em exame de DNA, deve ser reconhecida e declarada a prescrição, afastando-se a exigibilidade da prestação indicada, mormente diante da ausência de constatação de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.
7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.